Tribunal: TJDFT
Processo: 0714426-92.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO SIMPLES. CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO DE 1/6 OU 1/8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Existindo dúvida razoável de que a finalidade das ameaças era a de assegurar a impunidade do crime ou a de assegurar a integridade física do agente, a conduta deve ser desclassificada para o crime de furto, previsto no artigo 155, caput, do Código Penal.
2. É adequada a avaliação desfavorável da circunstância judicial referente à conduta social, na primeira fase da dosimetria da pena, quando o crime foi praticado enquanto o réu estava cumprindo pena pela prática de outro delito, uma vez que, em vez de se dedicar à ressocialização, optou por permanecer na criminalidade e praticar outro crime, abusando da confiança que lhe foi depositada pelo Estado, indicando seu comportamento inadequado perante a sociedade.
3. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional, para elevação da pena-base, a utilização das frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.